Tribunal: TJDFT
Processo: 0739355-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DA EXEQUENTE. RENOVAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em impugnação ao cumprimento de sentença, não devem ser apreciadas alegações que não se encaixem nas hipóteses do art. 525, § 1o, do CPC/2015, ainda mais quando há clara tentativa de rediscutir o mérito da ação principal.

2. Não há obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença quando a parte credora não manifesta interesse em sua realização.

3. A oposição de embargos de declaração não impede a conversão de bloqueio de valores em penhora, uma vez que não possuem efeito suspensivo.

4. Negou-se provimento ao agravo.